Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736450-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS ALEXANDRE FORMIGA DANTAS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos interpostos pelo autor em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal consistente a retirada da titularidade do veículo do seu nome. Alega haver obscuridade na decisão por não ter analisado seu pedido, já que sua pretensão consiste na retirada do veículo do seu nome e a decisão foi interpretada como pedido de transferência. Assiste parcial razão ao embargante. Constato erro material na decisão de ID. 50856786 - Pág. 3 devendo constar “retirada da titularidade” onde se lê “transferência de titularidade”. No mais, não há qualquer obscuridade na decisão, pois, conforme já exposto, a retirada da titularidade esgota o objeto do recurso, além de não se mostrar presente a urgência que as medidas antecipatórias requerem. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar erro material da decisão de ID 50856786 para constar “retirada da titularidade” onde se lê “transferência de titularidade”. Intime-se o embargante. Após, ante a apresentação das contrarrazões, retornem conclusos para julgamento do agravo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito